Tribunal: TJBA
Processo: 8060236-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060236-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON DA SILVA DIAS Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. TESE LEVANTADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança em favor do policial militar inativo NILTON DA SILVA DIAS. Acórdão embargado garantiu o direito ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, retroativo à data da impetração do Mandado de Segurança. Embargante sustenta ocorrência de coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Embargante alega, ainda, litigância de má fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o presente Mandado de Segurança reproduz ação anterior transitada em julgado, configurando coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são admissíveis, conforme art. 1.022 do CPC, para sanar omissões, contradições ou corrigir erros materiais na decisão embargada. A análise dos autos confirma a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente mandado de segurança e a ação anterior, ainda em curso, justificando o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 337, inc. VII, e §§ 1º a 4º, do CPC. Coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer instância e grau de jurisdição, conforme art. 485, § 3º, do CPC. Jurisprudência deste Tribunal confirma a aplicação dos embargos de declaração para reconhecer litispendência e coisa julgada, em ações com tríplice identidade, autorizando extinção do processo sem resolução de mérito. A ausência de dolo específico na conduta da parte Embargada afasta a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 1.022, 337, VII, §§ 1º a 3º, e 485, § 3º. Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866 SC 2012/0238325-6, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 03/03/2020. TJ-BA, ED 80265678720188050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, julgado em 24/04/2020. TJ-BA, ED 00169447220178050000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, julgado em 25/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060236-24.2024.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado NILTON DA SILVA DIAS. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC, nos termos do voto deste relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-871